Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701971-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA ANDREA DI SILVA CAVALCANTI COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos de origem, observa-se que, conforme Ofício da Superintendência HUB-UnB/Ebserh (ID 243705412), o EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA da paciente Katia Andrea Di Silva Cavalcanti Coelho foi reagendado para o dia 23/07/2025. Assim, INTIME-SE a agravante para informar nos autos se ainda persiste eventual interesse no julgamento do feito. Prazo 02 (dois) dias. Int. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator